Tribunal: TJPA
Processo: 0800345-47.2020.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800345-47.2020.8.14.0007

APELANTE: DENISON DE OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO DATIVO: MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE APELAR EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA MANTIDA. PEDIDO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, nos termos dos arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c 69, todos do CP, aplicando-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 90 (noventa) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) direito de recorrer em liberdade; (ii) reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal; (iii) absolvição por insuficiência de provas; (iv) redução da pena com aplicação proporcional; e (v) reconhecimento do crime continuado em substituição ao concurso material.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível o pedido para recorrer em liberdade na via eleita; (ii) se houve nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal; (iii) se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação; (iv) se a dosimetria da pena deve ser reformada; e (v) se é possível o reconhecimento do crime continuado, afastando o concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade não foi conhecido por inadequação da via eleita, sendo matéria a ser arguida por habeas corpus, conforme entendimento consolidado da jurisprudência desta Corte.
4. A alegação de nulidade do reconhecimento não merece acolhida, pois as vítimas descreveram as características do agente, foram apresentadas fotografias com indivíduos semelhantes, e houve reconhecimento inequívoco do apelante, nos termos do art. 226 do CPP, reforçado por outros elementos de prova.

5. A autoria está confirmada por depoimentos consistentes das vítimas e pela confissão do próprio apelante em juízo, o que afasta a tese absolutória. A jurisprudência reconhece a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, como meio idôneo de prova nos crimes patrimoniais.
6. A pena foi fixada de forma proporcional e fundamentada, com valoração negativa das circunstâncias judiciais, e adequada compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Não se verifica desproporcionalidade.
7. Não há identidade de condições de tempo, lugar e modus operandi entre os delitos que permita reconhecer a continuidade delitiva. Os crimes foram cometidos em contextos diversos, de forma autônoma, restando correta a aplicação do art. 69 do CP.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida em parte e improvida.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 69, 71, 157, § 2º, II, § 2º-A, I; CPP, art. 226; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal nº 2018.03332666-45, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14.08.2018; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Denison de Oliveira Santos inconformado com a r. sentença (Num. 18347428), que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado nos arts. 157, §2°, II, §2° - A, I, c/c 69, ambos do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa em sede preliminar, pugna pela concessão do direito do apelante recorrer em liberdade, bem como sustenta a nulidade do reconhecimento, obtido por meio inidôneo, violando o artigo 226, do CPP. No mérito, requer a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Alternativamente, a aplicação proporcional da pena e aplicação do crime continuado disposto no artigo 71, do CP, excluindo a incidência do artigo 69, do mesmo diploma legal (Num. 18347453).

Em contrarrazões o apelado requereu o improvimento recursal (Num. 18347459).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento parcial, para que seja reformada a fundamentação das circunstâncias do crime, redimensionando a pena base, se assim entender (Num. 18880264).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte,
exceto no que atine ao pedido de responder ao feito em liberdade, em razão da inadequação da via eleita, pois,
c
onforme reiteradas decisões desta Egrégia Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I,
a
, do RITJPA.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...). 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento. (...) Decisão unânime. (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).

Pleito não conhecido.

2 – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CPP

Rejeito, de plano, a preliminar suscitada, uma vez que as vítimas, em seus depoimentos, descreveram as características do agente, sendo posteriormente apresentadas diversas fotografias de indivíduos com traços semelhantes (Num. 18347312 - Pág. 57), ocasião em que o apelante foi inequivocamente reconhecido.

Nesse contexto, entendo não haver qualquer nulidade no procedimento de reconhecimento, porquanto realizado em conformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, ainda, que o referido termo foi confirmado por outros elementos probatórios constantes dos autos, como os depoimentos da vítima e a confissão do próprio recorrente, prestada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, não prospera a tese defensiva quanto a esse aspecto.

3 – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

Sem razão,
data venia
.

Da denúncia consta que nos meses de julho a agosto de 2020, Denison de Oliveira Santos, vulgo “pescoço” ou “garganta cortada”, com emprego de arma de arma de fogo e em concurso de agentes, tomou de assalto as vítimas: Anne Kellen de Nazaré dos Reis Dias, Maria Juliet Nogueira Barbosa, Nielson Miranda Costa, Ângela Palmeira Lopes, Laise Correa Dias e Lívia Rodrigues Favacho, subtraindo diversos pertences.

A materialidade restou devidamente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, enquanto a autoria foi igualmente comprovada pelos depoimentos colhidos na fase investigativa, ratificados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo ainda reforçados pela confissão do próprio apelante.

A vítima Maria Juliet Nogueira Barbosa declarou que que no dia do assalto não lembra quase de nada, porque teve uma crise de pânico, que ele só veio anunciou o assalto, que não teve reação nenhuma, que nem olhou para ele, que não consegue lembrar de nada, que o assalto eu trouxe problemas psicológicos até hoje. Que foi até a delegacia, fazer a ocorrência e lá apresentaram fotos para o reconhecimento, mas que não reconheceu, porque não teve condições, não teve contato visual (ID Num. 24868119/24868120).

A vítima Lívia Rodrigues Favacho afirmou que estava na companhia sua amiga Maria Juliet, na estrada do limão por volta das 19h, quando foram abordadas por dois assaltantes. Confirmou que foi o cidadão presente na audiência que lhe assaltou, o reconhece sem sombra de dúvidas, como a pessoa que a apontou a arma e subtraiu o seu celular e de Juliet. Afirmou que conseguiu recuperar o celular, porque seu telefone tem um aplicativo que consegue rastrear e que foi atrás e estava com ele. Não foi a polícia que fez isso, seu padrasto que foi lá buscar, que ficaram rastreando direto e avisaram a polícia sobre isso. Afirma, sem sombra de dúvidas, que o Denison participou desse assalto, que o outro elemento morreu (ID Num. 24868120).

A vítima Laíse Correa Dias narrou que estava seguindo para sua residência juntamente com a sua filha, no dia 21/08, por volta de 19h, na rua João Lima, passando a pracinha, que percebeu que tinha uma moto próxima, tentando ultrapassar, que deixou passar na sua frente e o Denison desceu e apontou a arma e pediu os seus pertences, que entregou as bolsas, porque estava armado. Confirmou que foi Denison, que está presente na audiência, que foi autor do roubo. Que o reconheceu na delegacia. Que ele lhe mostrou um revólver. Que ele estava com outra pessoa, mas não chegou a reconhecer porque ficou de costas na moto (ID Num. 24868121).

Ângela Palmeira Lopes aduziu que saiu do trabalho e foi buscar a sua prima, quando chegou em casa, geralmente chega e tranca, dessa vez, entrou para pegar sua bolsa e quando se aproximou da mesa, Denison já estava dentro de casa, que ele entrou junto. Que o reconheceu na delegacia e em audiência também, que inclusive falou que os amigos dele que estavam vendendo os celulares, falaram também, que era ele, sem sombra de dúvida, que ele só falou entrega os celulares, mostrou a arma e lhe apontou, por isso o reconhece sem sombra de dúvidas como autor do assalto, que o valor do prejuízo falou que deve ter sido de uns R$2500,00. (ID Num. 18347400 e seguintes).

Por sua vez Nielson Miranda da Costa (ID Num. 18347403) confirmou que
é esp
oso da Ângela e estavam no mesmo local, que viu o assalto que vitimou sua esposa e reconheceu o réu como autor do crime, que estava armado, que o reconheceu na delegacia, quando lhe foi mostrado a foto de vários suspeitos e apontou “é esse aqui” (ID Num. 18347403).

Por sua vez, o apelante Denison de Oliveira Santos confirmou a autoria delitiva de 4 acusações, sendo duas vítimas do limão, a moça da Marambaia e esse rapaz que falou por último, que foram essas 4 vítimas. Negou que assaltou a vítima Anne Kelly. Que quem lhe acompanhava nos assaltos era o Jonilson, conhecido como Louro, que mataram ele na invasão. Que a arma que utilizava era caseira, mas não atirava, que foi utilizada nos 4 assaltos, que só levou os celulares das vítimas, que devolveu 2, que foi o da estrada do limão e da Marambaia, que só o assalto da casa do bairro novo foi um dia diferente, o da estrada do limão e da Marambaia foi só um dia. Que praticou os assaltos porque sua esposa ligou de Belém dizendo que seu filho estava doente e a única coisa que eu tive foi isso, porque estava bebido e drogado (ID Num. 18347408 e seguintes).

Como se vê, as vítimas narraram com riqueza de detalhes como os fatos se desenvolveram e não hesitaram em reconhecer o apelante como autor do crime.

Convém ressaltar que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância e deve preponderar, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos (...) (STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024).

Aliado, tem-se a própria confissão do apelante em sede policial, confirmada em juízo.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4 – APLICAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA

Para melhor análise, transcrevo a dosimetria da pena procedida pela magistrada:

ROUBO MAJORADO – ART. 157 §2º-A (EMPREGO DE ARMA DE FOGO).

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade do réu foi normal a espécie; os antecedentes não lhes são favoráveis, conforme certidão do ID 42379503, existe sentença transitada em julgado em relação ao acusado, bem como responde a outros processos neste juízo; não existem informações sobre a conduta social e personalidade do agente, pois não houve estudo e investigação técnica, razão pela qual nada tenho a valorar; os motivos do crime são o lucro fácil, já inerente ao tipo; as circunstâncias são desfavoráveis, considerando a ameaça à vítima e as consequências do crime foram comuns à espécie, bem como, não foram graves, posto que não importou em violência física à vítima, contudo os celulares passaram para a posse do réu. A vítima em nada contribuiu para a consumação do crime.

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE QUANTO ÀS VÍTIMAS MARIA JULIET NOGUEIRA BARBOSA E LÍVIA RODRIGUES FAVACHO: A partir das circunstâncias acima analisadas, fixo a PENA-BASE restritiva de liberdade em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa. Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase): Há a atenuante de confissão espontânea do acusado, ante a previsão do art. 65, III, “d” do CPB e a agravante de reincidência do art. 61, I do CPB. Há o concurso de agravantes e atenuantes, havendo a neutralização com a compensação da pena, uma vez que ambas são de natureza subjetiva, portanto, não haverá alteração da pena base fixada anteriormente. Inexistentes quaisquer outras atenuantes ou agravantes. Não há causas de diminuição da pena e deixo de aplicar a majorante de aumento, uma vez que já valoradas na fixação da pena base. TORNO ASSIM DEFINITIVA A PENA EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PENA PECUNIÁRIA DE 30 DIAS MULTA.

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE QUANTO AS VÍTIMAS NIELSON MIRANDA COSTA e ÂNGELA PALMEIRA LOPES: A partir das circunstâncias acima analisadas, fixo a PENA-BASE restritiva de liberdade em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa. Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase): Há a atenuante de confissão espontânea do acusado, ante a previsão do art. 65, III, “d” do CPB e a agravante de reincidência do art. 61, I do CPB. Há o concurso de agravantes e atenuantes, havendo a neutralização com a compensação da pena, uma vez que ambas são de natureza subjetiva, portanto, não haverá alteração da pena base fixada anteriormente. Inexistentes quaisquer outras atenuantes ou agravantes. Não há causas de diminuição da pena e deixo de aplicar a majorante de aumento, uma vez que já valoradas na fixação da pena base. TORNO A PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PENA PECUNIÁRIA DE 30 DIAS MULTA.

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE QUANTO À VÍTIMA LAISE CORREA DIAS A partir das circunstâncias acima analisadas, fixo a PENA-BASE restritiva de liberdade em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase): Há a atenuante de confissão espontânea do acusado, ante a previsão do art. 65, III, “d” do CPB e a agravante de reincidência do art. 61, I do CPB. Há o concurso de agravantes e atenuantes, havendo a neutralização com a compensação da pena, uma vez que ambas são de natureza subjetiva, portanto, não haverá alteração da pena base fixada anteriormente. Inexistentes quaisquer outras atenuantes ou agravantes. Não há causas de diminuição da pena e deixo de aplicar a majorante de aumento, uma vez que já valoradas na fixação da pena base. TORNO A PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PENA PECUNIÁRIA DE 30 DIAS MULTA.

Verifica-se que após a análise dos vetores judiciais do artigo 59, do CP, a magistrada fixou a reprimenda inicial para cada vítima em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias multa, sendo que na segunda fase compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo a pena anteriormente fixada e assim permaneceu na terceira e derradeira fase, pois valorou quando da fixação da pena base.

Ao final, para cada vítima entendo que restou razoável e proporcional a pena fixada, posto que o crime foi cometido com violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, além do concurso de pessoas, sendo benéfico ao apelante tal aplicação.

Por isso, deve ser mantida a reprimenda em todos os seus termos.

5 – EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL E APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO

A defesa requer o afastamento da aplicação do artigo 69 do Código Penal, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos para o reconhecimento do concurso material, postulando, em contrapartida, a incidência da regra do crime continuado.

Todavia, verifica-se que o apelante praticou, mediante ações distintas, crimes da mesma natureza, porém em contextos diversos de tempo e local, o que caracteriza, de forma inequívoca, a hipótese prevista no artigo 69 do Código Penal.

Inviável, portanto, o reconhecimento do crime continuado, uma vez que os roubos foram perpetrados de modo autônomo, não se tratando de mera continuidade delitiva, mas sim de condutas independentes entre si.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença condenatória nesse aspecto, estando correta a aplicação do concurso material, com a consequente fixação da pena total em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

6 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço em parte do recurso e nego provimento na parte conhecida.

É o voto.

Belém, 14/11/2025